Tribunal: STF
Processo: Rcl 77303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Delegado de Polícia da 2ª Delegacia Regional da Circunscrição da Cidade de Itajubá/MG.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, instruísse corretamente a reclamação, apresentando o ato que teria violado a Súmula Vinculante 14, nos termos do § 2º do art. 988 do Código de Processo Civil — CPC, que estabelece:



    Art. 988. [...]



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    No entanto, a parte reclamante não se manifestou, como certificado pela Secretaria Judiciária (doc. 14).



    Verifico, assim, ser inviável a apreciação do mérito da reclamação diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).



    Nesse sentido, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 



    3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 



    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 62.224 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, combinado com o art. 988, § 2º, ambos do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator